Tribunal: TJDFT
Processo: 0747338-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747338-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRICK ALEXSANDER DE FREITAS BRITO, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0705483-74.2023.8.07.0007), que tem como autor o BANCO RCI BRASIL S.A. A decisão agravada concedeu o prazo de 5 dias para que a parte autora apresente indícios de que o veículo poderá ser encontrado em endereço já diligenciado nos autos (ID 176271832): “Para subsidiar o pedido de ID 175089194 e, no intuito de evitar a realização de diligências desnecessárias, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora apresente indícios de que o veículo poderá ser encontrado em endereço já diligenciado nos autos, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, independentemente de intimação, venham os autos conclusos.” Em suas razões recursais, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso “revogando a medida liminar do mandado de busca e apreensão, diante da comprovação do não recolhimento de custas intermediárias (certidão em anexo e manifestação do agravado sem o devido recolhimento), com fulcro no art. 1019, I do Código de Processo Civil, até o julgamento final do presente recurso” e, no mérito, requer a extinção do feito “por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo, na forma do art. 485 IV do CPC”. (ID 53108174). Afirma que foram concedidos sucessivos prazos de 5 (cinco) dias para o agravado se manifestar nos autos e recolher as custas, mas ele requer novas diligências no mesmo endereço indicado na inicial, sem o devido recolhimento de custas processuais. Alega que, pela inércia e não cumprimento do rito específico por parte do agravado, os autos do processo foram extintos sem resolução do mérito, conforme a sentença ID 164210133. Aduz que o agravante também, por duas vezes, ofertou proposta de acordo extrajudicial ao agravado, que deixou transcorrer o prazo sem se manifestar. Assevera que o juízo de origem facultou ao banco agravado, no prazo de 5 dias, a oportunidade de promover a conversão da ação de busca e apreensão em execução, ou indicar, de forma precisa, a localização do veículo, recolher as custas em 5 dias, restando sem manifestação novamente. Sustenta que se operou a preclusão temporal quanto à diligência determinada pelo juízo de origem, a fim de que o agravado desse andamento ao processo, por isso se conclui ser plenamente cabível a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Justifica que não foi cumprida a busca e apreensão do veículo e não ocorreu a citação da parte requerida, ora agravante e, por conseguinte, o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual, art. 3o, § 3o, do Decreto-lei n. 911/69. Narra que, quanto ao não recolhimento de custas intermediárias, não se faz necessária a intimação pessoal do agravado, pois constam nos autos do processo os advogados do banco agravado devidamente constituídos. Cita julgados deste Tribunal de Justiça (ID 53108174). É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] 2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. [...]” (07285298420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 12/1/2022). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018).-g.n. “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). -g.n. Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, pois tão somente concedeu o prazo de 5 dias para que a parte autora apresente indícios de que o veículo poderá ser encontrado em endereço já diligenciado nos autos. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). Com base nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator